Tribunal: STF
Processo: ARE 1245983
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, pp. 155/156):
    “Apelação Cível - Administrativo - Servidores Municipais de Cândido Mota - Pleito de realização de evolução funcional dos servidores municipais na forma da Lei Municipal n° 1.824/2012 - Sentença de improcedência - Recursos do Sindicato autor - Provimento parcial de rigor. 1. Legitimidade do Sindicato autor para a propositura da presente ação, a qual decorre de matriz constitucional, mais precisamente o artigo 8º, inciso III, da CF. 2. Evolução funcional instituída pela Lei Municipal n° 1.824/2012 não promovida pela Administração, sem a realização de avaliações de desempenho - Desídia da Administração Pública Municipal - Descumprimento da legislação municipal funcional - Ilegalidade da omissão administrativa - Mérito do ato administrativo ressalvado quanto à aferição singular dos critérios subjetivos, mas não quanto à opção de efetiva verificação - De rigor a condenação do Município na obrigação de fazer consistente em promover os correspondentes procedimentos administrativos para avaliação de desempenho dos servidores bem para efeitos de evolução funcional e enumerados na Lei Municipal, com vistas a aferir o atendimento ou não dos requisitos exigidos para cada uma das espécies previstas de ascensão funcional e isto, obviamente, desde a não observância dos ditames legais, com reflexos pecuniários e o pagamento das diferenças porventura existentes a serem apurados em sede de liquidação em execução individual - Precedentes da Corte - Correção monetária e juros de mora, na forma pormenorizada no Acórdão, observando-se a LF n° 11.960/09 - Provimento parcial ao apelo do Sindicato porque descabida a pretensão maior de condenação na promoção da imediata progressão funcional. 3. Sucumbência recíproca reconhecida na forma do art. 21 do CPC de 1973 porque prolatada a r. Sentença ainda em sua vigência. Sentença reformada - Apelação provida em parte.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, p. 70). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 18; 30, I; 37, X; e 39, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a progressão funcional ainda que meramente horizontal traz efetivo efeito na remuneração dos servidores, com reflexos em varias limitações das administrações públicas, como as orçamentárias, gasto com pessoal e seus limites estabelecidos em lei, de modo que atentar contra a iniciativa privativa do Executivo de legislar, sobretudo, quanto a regulamentação de tal progressão funcional, atenta contra o o art. 37, X, da Lei Maior, autorizando o manejo do presente e RE e justificando sua total procedência.” (eDOC 3, p. 35). 
    Aduz-se, ainda, que “a organização e funcionamento da administração pública compete a cada um dos entes políticos, no âmbito das respectivas atuações, de modo as disposições acerca das atribuições e requisitos dos cargos, plano de carreira e sistema de remuneração são matérias afetas à legislação local, que remetem à competência exclusiva do Executivo Municipal (art. 30, I).” (eDOC 3, p. 36). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, ante a incidência, in casu, da Súmula 279 do STF (eDOC 3, p.86). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 2, pp. 155-156 e eDOC 3, pp. 1-8): 
    “(...)
    No entanto, porque incontroverso o direito dos servidores públicos do Município de se submeterem a competente processo de avaliação, nada obsta que seja atendido o pedido nele abarcado de determinar que o Município de Cândido Mota promova a devida implementação do processo de avaliação de seus servidores, implementação esta que deverá ocorrer no prazo de noventa (90) dias, na forma da lei, com a retroação de seus efeitos ao primeiro ano em que deveriam ter sido implementadas e não o foram pelo Município na forma do art. 33°, parágrafo 3°, da Lei Municipal n° 1.825/2002. Decorre desse reconhecimento a também obrigação do Município de Cândido Mota em, uma vez concretizadas as avaliações de desempenho de seus servidores, pagar os valores correspondentes das promoções havidas com a devida anotação e apostilamento. 
    (...)
    Ressalte-se que não se está aumentando vencimentos dos servidores municipais, mas tão somente reconhecendo seu direito à evolução funcional, nos moldes da própria legislação municipal. 
    (...). ”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 1.825/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Gratificação de Desempenho. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega que foram violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.035.290-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.6.2017). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 708.626-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.11.2012). 
    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente